Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-17.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
De acordo com o art. 99 do CPC “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”; assim, possível a concessão da assistência às pessoas jurídicas, admitindo-se formulação do pedido em sede de recurso (art. 99, do CPC).
Já a Súmula no 481 do STJ enuncia que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, não existindo dúvida sobre a abrangência da benesse.
Para subsidiar o pedido de Justiça Gratuita a apelante juntou vários documentos, tais como, demonstrativos de registros negativos de crédito, extrato do score, balancetes de verificação, recibo de entrega de escrituração fiscal digital, relatório de impressão de pastas e fichas, bem como extrato de bancos.
A apreciação dos documentos demonstra que atualmente a saúde financeira da empresa está prejudicada, principalmente pela comprovação do balanço negativo.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL ICMS - EMBARGOS DO DEVEDOR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - ADMISSIBILIDADE. 1. A assistência judiciária não é incompatível com a pessoa jurídica porque nem a Constituição Federal nem a lei processual a excluem do campo de aplicação do citado benefício. Todavia, para reconhecimento desse direito é necessária a demonstração da insuficiência de recursos para fazer frente à assunção dos ônus processuais. Matéria pacificada na jurisprudência do STF e do STJ. Precedentes. 2. Empresa que demonstrou resultado negativo. Presença de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de exercício. Gratuidade da justiça indeferida. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ/SP - AI no 2.212.169-06.2020.8.26.0000 v.u. j. de 23.09.20 Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI) destaquei
Aliás, o fato de possuir vários bens, por si só, não reflete a sua situação financeira, não se prestando como parâmetro.
Ante o exposto, rejeito a impugnação do pedido de Justiça Gratuita contido nas contrarrazões e, em consequência, defiro-a, na fase recursal.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.
Não havendo irresignações, voltem-me conclusos para o mérito.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator